Tribunal: TJDFT
Processo: 0736065-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E BLOQUEIO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A lógica do direito privado é - em regra - a limitação das consequências dos débitos à esfera patrimonial. Outros interesses existenciais e de caráter econômico não são afetados: devedores permanecem brasileiros com direito a sair do país, motoristas com direito a dirigir veículos automotores, consumidores com direito à utilização de cartão de crédito, trabalhadores com direito ao livre exercício da profissão escolhida e assim por diante.
2. A jurisdição tem o objetivo de solucionar conflitos de interesses e, num segundo momento, tornar o direito em realidade fática, o que significa satisfazer o direito do credor de receber o que lhe é devido. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
3. O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em fevereiro de 2023, ao julgar a ADI 5941 cujo trânsito em julgado se deu em 9/5/2023, declarou constitucional o artigo 139, IV, do CPC, o qual permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. A maioria seguiu o voto do relator, ministro Luiz Fux, para quem o dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais, desde que não infrinjam direitos fundamentais. Não devem, portanto, ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada.
4. As técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. Seu objetivo é, por meio de medidas coercitivas, dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente. Assim, referidas técnicas só podem ser adotadas se identificados, no mínimo, três requisitos simultâneos: 1) o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); 2) indícios de deliberada ocultação do patrimônio; 3) possibilidade de eficácia da medida.
5. Nos autos, as diligências típicas para localização de ativos e bens do agravado restaram infrutíferas. Todavia, não é cabível, na hipótese, a suspensão da CNH, apreensão do passaporte, cancelamento ou suspensão do cartão de crédito e bloqueio dos serviços de telefonia/internet fixa e móvel do agravado.
6. Ao contrário do que alega o agravante, não há qualquer indício de que o devedor esteja a ocultar patrimônio. O agravante não demonstrou como tais medidas poderão contribuir para o recebimento do crédito. No caso, as diligências requeridas afiguram-se excessivas e desproporcionais.
7. Inexistem elementos que evidenciem a frequência de viagens que justifiquem a apreensão de passaporte. Também não há quaisquer sinais de riqueza que demonstrem a necessidade de bloqueio do cartão de crédito do agravado.
8. A suspensão de serviços de telefonia e da CNH representariam, no caso, restrição de caráter meramente punitivo ao devedor: não são diligências adequadas para a satisfação do crédito executado. Não há qualquer indicativo de que as medidas solicitadas serão eficazes.
9. Recurso conhecido e não provido.